Tribunal: STF
Processo: Rcl 71293
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por ARLANXEO BRASIL S/A em face de acórdão (e-doc. 16, p. 24-31) da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000584-91.2014.5.04.0761 (reclamação trabalhista), que supostamente teria deixado de aplicar o assentado por esta Corte no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral).  



    2. Em sua inicial, a reclamante destaca que a Reclamação Trabalhista nº 0000584-91.2014.5.04.0761 (e-doc. 05, p. 4-13) foi movido por ZILMAR BITTENCOURT DE OLIVEIRA contra a empresa reclamante (e-doc. 12, p. 49-50) em virtude de dispensa imotivada, tendo requerido naquela oportunidade, dentre outros pedidos, o pagamento de horas extras.



    3. A sentença (e-doc. 11, p. 36-48) foi pela procedência parcial dos pedidos, com reconhecimento do direito ao recebimento de horas extras. Interpostos recursos ordinários (e-doc. 12, p. 75-81 e e-doc. 13, p. 1-11 e e-doc. 13, p. 24-36), o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a condenação em acórdão (e-doc. 13, p. 102 e e-doc. 14, p. 1-18) cujos trechos são a seguir transcritos:  



    Como bem analisado na Sentença, o reclamante foi contratado para cumprir uma jornada de 8 horas diárias e 40 horas semanais, tendo, assim, direito a usufruir no mínimo uma hora de intervalo para descanso/alimentação. 



    O reclamante, em. seu depoimento pessoal, afirma que usufruía no máximo  45 minutos de intervalo para repouso e alimentação. 



    Entende-se que por se tratar de medida de higiene, saúde e segurança do trabalhador, a não- concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada, enseja pagamento integral do período correspondente, conforme dispõe a Súmula 437 do TST. 



    (...)



    Assim, nega-se provimento ao recurso ordinário da reclamada e dá-se provimento ao recurso ordinário do reclamante para que a condenação da sentença ao pagamento do intervalo intrajornada seja de 1h diária, com os mesmos reflexos da sentença.  



    (e-doc. 13, p. 102 e e-doc. 14, p. 1-18, grifo nosso)



    4. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14, p. 32-36). Ao recurso de revista (e-doc. 14, p. 42-69) interposto foi negado seguimento (e-doc. 15, p. 5-6), o que foi alvo de agravo de instrumento (e-doc. 15, p. 11-20) ao qual foi negado seguimento em decisão monocrática (e-doc. 15, p. 52-55) com o seguinte teor:



    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o r. despacho por meio do qual a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho negou seguimento ao recurso de revista.Sustenta que aludido despacho deve ser modificado para possibilitar o trânsito respectivo. 



    Examinados. Decido. 



    A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho, com supedâneo no artigo 896, § 1º, da CLT, negou trânsito ao recurso de revista da parte agravante, que manifesta o presente agravo de instrumento, reiterando as razões de revista.



    (...)



    Com efeito, do cotejo do despacho denegatório com as razões de agravo de instrumento, verifica-se que a parte agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão agravada. 



    (...)



    Com relação ao intervalo intrajornada, registrado no acórdão regional que a Reclamada concedia 45 minutos de intervalo previsto em norma coletiva, a decisão está em harmonia com a Súmula nº 437, II, do TST, segundo a qual "é inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva".Incidência do contido na Súmula nº 333 do TST e no art. 896, § 7º, da CLT.



    (...)



    Diante das considerações supra, advirto as partes quanto às penalidades previstas em lei para aqueles que se utilizam de forma abusiva dos meios recursais disponíveis, notadamente o artigo 1.021, § 4º, do CPC. 



    Assim, atendidos os requisitos do art. 489, § 1º e com base no artigo 932, III e IV, ambos do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.



    (e-doc. 15, p. 52-55, grifo nosso)



    5. Contra tal decisão, foi interposto agravo (e-doc. 15, p. 57-64) ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 15, p. 95-109), da Terceira Turma/TST, nos seguintes termos:



    A reclamada pretende a reforma do julgado quanto ao intervalo intrajornada. Sustenta, em síntese, que “ao contrário do entendimento do Ministro Relator para a análise do presente caso, devem necessariamente ser consideradas as peculiaridades do trabalho prestado junto ao Polo Petroquímico, cujas condições despertam interesses especiais dos trabalhadores para o cumprimento da respectiva jornada de trabalho, cabendo ao Poder Judiciário atender aos anseios sociais dos trabalhadores, viabilizando a flexibilização de certas condições de trabalho de acordo com as necessidades práticas das atividades diferenciadas. A autonomia privada coletiva consagrada pelo art. 7, XXVI, da Constituição Federal.” 



    (...)



    Como se vê, o contrato de trabalho encerrou-se em 18/09/2013 – antes, portanto, da vigência da Lei nº 13.467/17. Não há, pois, discussão sobre aplicação das alterações introduzidas pela supramencionada lei. 



    Na hipótese, a irresignação da reclamada reside no fato de haver norma coletiva autorizando a redução do intervalo intrajornada. 



    Ocorre que a jurisprudência desta Corte – aplicável aos contratos regidos integralmente pela redação anterior do art. 71 da CLT – foi firmada no sentido de que "é inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública[...]", conforme entendimento cristalizado na Súmula nº 437, item II, do TST. 



    Dessa forma, incide, na hipótese, o óbice do art. 896, §7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. 



    Patente a ausência de transcendência. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.  



    (e-doc. 15, p. 95-109, grifo nosso)  



    6. Em face de tal acórdão, foram opostos embargos de declaração cujo seguimento foi negado em virtude “do não cabimento de recurso de embargos em face de acórdão de Turma que conclui pela ausência da transcendência da causa” (e-doc. 15, p. 148-151).



    7. Novo agravo interno (e-doc. 15, p. 153-167 e e-doc. 16, p. 1-6) foi interposto, o qual não foi conhecido conforme acórdão (e-doc. 16, p. 24-31) da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho cujos trechos são a seguir transcritos:



    De acordo com o princípio da dialeticidade, é ônus da parte contrapor-se à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e fundamentando as razões de sua reforma. 



    Ademais, a fundamentação é pressuposto de admissibilidade recursal, na medida em que delimita a devolutividade exclusivamente quanto à matéria impugnada. 



    (...)



    Assim, constatado que a parte não se insurge contra todos os fundamentos que deveria impugnar, na esteira da Súmula n.º 422 do TST, o recurso não merece ser conhecido. 



    (...)



    Por fim, registre-se que esta Subseção firmou seu posicionamento de que a interposição de agravo contra decisão que nega seguimento a recurso de embargos, por ser incabível, revela intuito protelatório, nos termos do artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil e, assim, determina a aplicação da multa prevista no artigo 81 do mesmo diploma legal. Ressalva de entendimento desta relatora. 



    Diante do exposto, não conheço do agravo.



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, não conhecer do agravo e impor à agravante multa de dois por cento sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 81, caput, do Código de Processo Civil. Com ressalva de entendimento da relatora.  



    (e-doc. 16, p. 24-31, grifo nosso)  



    8. O Reclamante considera que a decisão (e-doc. 16, p. 24-31) da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho teria violado o assentado por esta Corte no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) “ao manter a condenação da Reclamante ao pagamento de horas extras por suposta supressão parcial do intervalo intrajornada, desconsiderando a validade da norma coletiva negociada entre as partes” (e-doc. 01, p. 3).



    9. Argumenta que “acaso mantida a condenação, será violada a ordem constitucional, a qual reconhece expressamente os instrumentos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI). Há que ser prestigiada a norma coletiva em virtude do princípio constitucional da autodeterminação das vontades coletivas” (e-doc. 01, p. 7).  



    10. Considera que “não merece prevalecer a r. decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho”, assim como “a decisão proferida pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho não merece ser mantida” (e-doc. 01, p. 7 e 9).  



    11. Assim, requer, liminarmente, a “suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo TST nos autos do processo TST-Ag-Emb-Ag-AIRR-584-91.2014.5.04.0761” (e-doc. 01, p. 10). No mérito, pugna pela procedente da “presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão impugnada, determinando ao TST que profira nova decisão em conformidade com o Tema 1046 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 01, p. 11).  



    Eis o Relatório. Decido.  



    12. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    14. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 16, p. 24-31) quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita:  



    Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso) 



    (grifo nosso)



    15. Como visto, o referido processo trata dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas e à imposição de contribuições a todos os trabalhadores da categoria. No Tema 1046 – RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.  



    16. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    17. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)  



    18. Neste não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Superior do Trabalho que a decisão reclamada transitou em julgado em 13.09.24. Ou seja, a fase processual necessária para o processamento de reclamação constitucional tendo como paradigma recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida não foi alcançada.  



    19. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma é tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).  



    20. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente